Tribunal: TJMT
Processo: 1004650-51.2025.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004650-51.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ROMULO E SILVA LUZ - CPF: 030.076.831-14 (RECORRENTE), ROMULO E SILVA LUZ - CPF: 030.076.831-14 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LIGAÇÕES DE TELEMARKETING APÓS CADASTRO NA PLATAFORMA “NÃO ME PERTURBE”. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, em razão da continuidade de ligações comerciais mesmo após o cadastramento do consumidor na plataforma “Não Me Perturbe”. A sentença condenou a recorrente a abster-se de novas ligações ao número do autor e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o cadastro do consumidor na plataforma “Não Me Perturbe”; (ii) estabelecer se a continuidade das ligações caracteriza prática comercial abusiva e gera dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização deve ser reduzido por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comprovante de inscrição do consumidor na plataforma “Não Me Perturbe” demonstra, de forma inequívoca, sua manifestação de vontade em não mais receber ligações promocionais, configurando o dever da operadora de cessar imediatamente os contatos após o prazo legal de 30 dias.

4.

A continuidade das ligações após o prazo legal caracteriza prática comercial abusiva, vedada pelo art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor, e violação ao direito básico à proteção contra métodos coercitivos e desrespeitosos previsto no art. 6º, IV, do mesmo diploma.

5.

A conduta ilícita da recorrente — consistente na insistência de ligações mesmo após o bloqueio — configura ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, gerando o dever de indenizar pelos danos morais causados.

6.

A jurisprudência dos tribunais reconhece que o desrespeito ao cadastro “Não Me Perturbe” enseja dano moral, dada a violação da tranquilidade e privacidade do consumidor.

7.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a capacidade econômica das partes. O montante de R$ 3.000,00 revela-se adequado para compensar o abalo sofrido e coibir a reiteração da prática abusiva, sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004650-51.2025.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT

Recorrente(s):

Tim S/A

Recorrida(s):

Romulo e Silva Luz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

a)
DETERMINAR
que a requerida se abstenha de realizar novas ligações comerciais ao número indicado no cadastro de ID 190798312 enquanto perdurar o pedido de bloqueio na plataforma “Não Me Perturbe”;

b)
CONDENAR
a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação.”

Consta dos autos que o autor interpôs a presente ação pleiteando a condenação da empresa reclamada à indenização por danos morais em razão da realização reiterada de ligações comerciais, mesmo após o pedido de bloqueio do número na plataforma “Não me perturbe”.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ausência de comprovação do cadastro na plataforma "Não Me Perturbe” e a não configuração de dano moral; subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, alegando que comprovou o cadastro na plataforma "Não Me Perturbe" e que as ligações persistiram mesmo após o prazo legal de 30 dias.

Pois bem. Em análise das provas produzidas, verifico que o autor juntou à petição inicial o comprovante de inscrição no sistema "Não Me Perturbe", datado de 12/02/2025, demonstrando de forma inequívoca sua manifestação de vontade no sentido de não mais receber ligações promocionais.

Também restou comprovado, pelos documentos juntados aos autos, que mesmo após o transcurso do prazo legal de 30 dias para efetivação do bloqueio, a recorrente continuou realizando ligações de telemarketing para o número do recorrido, chegando a realizar 17 chamadas em um único dia (25/03/2025), período em que o autor demonstrou estar em viagem com sua família. Cabe ressaltar que na contestação apresentada pela empresa não houve impugnação às ligações telefônicas informadas pelo autor que diz terem sido feitas pela Recorrente.

Dessa forma, a conduta da recorrente configura evidente prática comercial abusiva, nos termos do art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor, violando o direito básico do consumidor à proteção contra tais práticas (art. 6º, IV, CDC).

É cediço que a plataforma "Não Me Perturbe" foi criada justamente para possibilitar ao consumidor recusar o recebimento de ligações de telemarketing destinadas à oferta de serviços de telefonia e internet. O cadastramento na referida plataforma gera, portanto, obrigação clara e objetiva às operadoras de se absterem de realizar chamadas aos números ali registrados, sob pena de responsabilidade.

O descumprimento deliberado desta obrigação, materializado na continuidade das ligações, configura ato ilícito, nos exatos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, confirma o excesso praticado pela empresa de telefonia e gera o inafastável dever de indenizar.

É nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL . APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MÉRITO. PUBLICIDADE ABUSIVA. ENVIO DE MENSAGENS E LIGAÇÕES NÃO SOLICITADAS .
DESRESPEITO AO CADASTRO "NÃO PERTURBE". INADIMPLÊNCIA DO DEVER DE CESSAR OS CONTATOS. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO PARA COMPENSAR A VÍTIMA E AO MESMO TEMPO INIBIR O OFENSOR, PESANDO CORRETAMENTE A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A REPERCUSSÃO DO FATO E A CONDUTA DO AGENTE PARA A JUSTA DOSIMETRIA DO VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00196475420238160001 Curitiba, Relator.: Dartagnan Serpa Sa, Data de Julgamento: 21/02/2025, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2025)

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, o valor deve ser fixado levando em consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, como o período da prática abusiva.

No caso em análise, considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes, a extensão do dano e os parâmetros adotados em casos semelhantes, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se mais adequado e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, o valor é suficiente para compensar o recorrido pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, punir a recorrente de forma proporcional à gravidade de sua conduta, sem gerar enriquecimento indevido.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e REDUZO o valor da indenização por dano moral para R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025